Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-03.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação de existência de contradição e omissão a serem sanadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de contradição e omissão, nos seguintes pontos: (i) contradição com o Tema 1.085/STJ; (ii) omissão quanto ao dever de uniformização e à observância de precedentes desta Corte favoráveis à possibilidade de cancelamento, em ofensa ao art. 926 do Código de Processo Civil; (iii) omissão quanto ao enfrentamento expresso do art. 927, III, do Código de Processo Civil e da tese repetitiva; (iv) omissão quanto à aplicação das Resoluções Bacen no 3.695/2009, no 4.771/2019 e no 4.790/2020 (art. 6o) e (v) necessidade de manifestação para prequestionamento, à luz do AgInt no REsp 2.108.211/DF, bem como dos artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, incs. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [alegada contradição com o Tema 1.085/STJ ao tratar como ilícita e de má-fé a revogação da autorização de débito; alegada omissão quanto ao dever de uniformização e aos arts. 926 e 927, III, do CPC, a despeito de precedentes do TJDFT; alegada omissão na aplicação das Res. Bacen 3.695/2009, 4.771/2019 e 4.790/2020 (art. 6o) e nos efeitos do cancelamento (suspensão dos descontos e restituição do debitado após a revogação); e necessidade de manifestação expressa para prequestionamento dos artigos 1.022 e 1.025 do CPC e do AgInt no REsp 2.108.211/DF], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 10, 1.022, inc. I a III e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; EDcl no REsp. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 1o.8.2017; REsp: 2049725/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22.08.2023.